Tribunal: TJSP
Processo: 1067116-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. Compra e venda de bem móvel, com a contratação do seguro. Pagamento através do cartão de crédito. Legitimidade passiva reconhecida. Solidariedade entre a empresa vendedora e a administradora do cartão de crédito. Cadeia de serviço. Incidência do CDC. Cobranças de valores relativos ao seguro e apontamento indevido. Ausentes

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. Compra e venda de bem móvel, com a contratação do seguro. Pagamento através do cartão de crédito. Legitimidade passiva reconhecida. Solidariedade entre a empresa vendedora e a administradora do cartão de crédito. Cadeia de serviço. Incidência do CDC. Cobranças de valores relativos ao seguro e apontamento indevido. Ausentes provas do inadimplemento. Documentos que demonstram o encerramento do contrato de seguro, a pedido da autora, em data anterior à consolidação do débito em discussão. Fato não impugnado. Má prestação de serviço. Dano moral in re ipsa. Quantificação da verba indenizatória. Valor arbitrado de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade, observando as particularidades do caso em apreço. Montante bem fixado em R$ 6.000,00. Verba honorária bem fixada (art. 85, § 2o, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067116-39.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VIA
VAREJO S/A (CASAS BAHIA) e BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA, é
apelada RAQUEL APARECIDA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
2
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002
Apelantes: Via Varejo S/A (Casas Bahia) e Banco Investcred Unibanco Sa
Apelado: Raquel Aparecida Moraes
Comarca: São Paulo
Voto no 30310
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de
indébito e danos morais. Compra e venda de bem
móvel, com a contratação do seguro. Pagamento
através do cartão de crédito. Legitimidade passiva
reconhecida.
Solidariedade
entre
a
empresa
vendedora e a administradora do cartão de crédito.
Cadeia de serviço. Incidência do CDC. Cobranças
de valores relativos ao seguro e apontamento
indevido. Ausentes provas do inadimplemento.
Documentos que demonstram o encerramento do
contrato de seguro, a pedido da autora, em data
anterior à consolidação do débito em discussão.
Fato não impugnado. Má prestação de serviço. Dano
moral
in
re
ipsa.
Quantificação
da
verba
indenizatória. Valor arbitrado de acordo com os
critérios de prudência e razoabilidade, observando
as particularidades do caso em apreço. Montante
bem fixado em R$ 6.000,00. Verba honorária bem
fixada (art. 85, § 2o, CPC). Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração de verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
457/461, que julgou procedente em parte a ação, para determinar
que o Banco-réu retire o nome da autora do cadastro do Serasa, em
razão do débito no valor de R$ 83,00, relativo ao contrato no
005098663730000,
condenando
a
ré
Via
Varejo
S/A
(atual
denominação de “Cnova Comércio Eletrônico S.A”) a ressarcir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
3
valor de R$ 97,93 com correção pela Tabela do TJSP a contar do
desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao
pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com
correção pela Tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao mês a
contar da sentença. Dada a sucumbência, os réus foram condenados
a pagar as custas, despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 12%, quanto à Via Varejo S/A e 10% em relação ao
banco.
Recorrem as rés (fls. 463/471 e 482/492).
A empresa Via Varejo S/A alega que não houve
ato ilícito e agiu de boa-fé; que prestou todas as informações à
autora e tentou solucionar o conflito na via administrativa; que
ausente o nexo de causalidade; que a autora passou por meros
aborrecimentos e dissabores, não caracterizado o dano moral.
Ressalta a ausência de falha na prestação dos serviços e, por fim,
quer a reforma para a improcedência da ação. Subsidiariamente,
pretende a redução da indenização por danos morais, observados
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos
honorários sucumbenciais.
O Banco Investcred S/A suscita, preliminarmente,
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua
como meio de pagamento e não integra a cadeia de fornecimento;
que a relação trazida nos autos diz respeito à compra e venda, da
qual a administradora do cartão de crédito não faz parte.
No mérito, alega que não foi procurado pela
autora para eventual auxílio na solução do desacordo comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
4
com o estabelecimento comercial e suspensão da cobrança; que
poderia ter auxiliado o autor na solução do conflito por meio do
mecanismo denominado chargeback; que não há prova a demonstrar
a comunicação do fato à seguradora; que não teve interferência nas
transações entre o consumidor e o estabelecimento comercial; que
as cobranças nas faturas do cartão de crédito são legítimas e a
negativação do nome advém do inadimplemento, a contar de julho
de 2019. Ressalta não haver falha na prestação dos serviços e, por
fim, pretende a reforma para que seja reconhecida a ilegitimidade
de parte. Subsidiariamente, pede seja afastada a condenação ao
pagamento dos honorários sucumbenciais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos são tempestivos, foram regularmente processados e com
respostas, fls. 496/505 e 506/516. Preparados às fls. 472 e 493.
Houve oposição ao julgamento virtual às fls.
522/524.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária c/c com restituição de
valores e pedido de indenização por dano moral, na qual a autora
se insurge contra inscrição desabonadora realizada pelas rés junto
aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposto débito no
valor de R$ 83,99, datado de 09.08.2019.
A autora afirma ter adquirido junto à empresa Via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
5
Varejo S/A, em 08.05.2019, um aparelho Smartphone, contratando,
ainda, o “Seguro Fique Seguro”, bilhete no 21 0275 080338075 no
valor de R$ 1.577,13, para pagamento em 18 parcelas de R$ 97,93,
através do cartão de crédito administrado pelo Banco-réu. Alega
que solicitou o cancelamento do seguro em 1o.6.2019, por meio de
formulário elaborado e expedido pela empresa-ré (Via Varejo S/A),
sendo acordado o reembolso do valor de R$ 1.372,16. Diz que o
cancelamento não constou do registro interno da vendedora e o
valor da restituição não foi estornado no cartão de crédito.
Ademais,
a
parcela
do
seguro
vencida
em
09.07.2019
foi
indevidamente cobrada na fatura do cartão, tendo o nome incluído
no cadastro do Serasa por dívida no valor de R$ 83,99, vencida em
09.08.2019. Houve reclamação junto ao Procon e, em seguida, junto
ao CEJUSC F.R. Santo Amaro, porém sem sucesso. Daí a presente
ação.
A empresa Via Varejo apresenta defesa e sustenta
que a responsabilidade é exclusiva da seguradora (Zurich), com a
qual foi efetivado o contrato de seguro pela consumidora. No
mérito, insiste em afirmar que não praticou ato ilícito; que a
responsabilidade é da seguradora; que atua no ramo de revenda de
produtos e, assim, não tem o dever de indenizar a autora; que não
está caracterizado o dano moral, pois ausente prejuízo; que não
cabe a inversão do ônus da prova. Por fim, pede a reforma e,
subsidiariamente, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade da fixação da indenização por dano moral (fls.
58/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
6
O Banco Investcred S/A, por sua vez, defende a
ilegitimidade passiva e, no mérito, em suma, sustenta a legalidade
dos atos praticados e a falta de comunicação pela autora, o que
impediu a tentativa de solução do problema na via administrativa
(fls. 370/390).
O Mm. Juiz a quo afastou as preliminares arguidas
e acolheu em parte o pleito inicial para “determinar que o Banco
cancele em definitivo o nome da autora do Serasa referente ao débito de
R$ 83,99, contrato no 005098663730000, condenar a corré Cnova a
ressarcir a autora o valor de R$ 97,93 ( noventa e sete reais e noventa e
três centavos), a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP a contar do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como
condenar a corré Cnova ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à
autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária
pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
também a contar deste ato, o qual ensejou a fixação da expressão
patrimonial do prejuízo sofrido, não obstante tratar-se de
responsabilidade contratual. [...] condeno os requeridos ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
conformidade ao artigo 85, 2, do CPC, em 12% sobre o valor da
condenação quanto à Cnova, e 10% sobre o valor da condenação em
relação ao Banco Investcred.” (fl. 461)
Inconformadas, as rés interpuseram os presentes
recursos.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
7
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida
não prospera, tendo em vista que se confunde com o mérito.
Aplica-se aqui os arts. 7o, parágrafo único, 14 e
25, § 1o do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária
entre os fornecedores da cadeia de serviços e a responsabilidade
objetiva. Não há que se cogitar da exclusão da
responsabilidade objetiva das rés, devido à teoria do risco, ou seja,
do exercício de
atividade econômica lucrativa que implica
necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes (Súmula no
479, STJ).
Inclusive já decidiu o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça que “1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica
que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no
mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício,
isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela
garantia de qualidade e adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério
do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o
polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou
apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou
conveniência. [...] 4. Cabe às administradoras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das
bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se
de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações
realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
8
qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes. [...]” (REsp no 1.058.221/PR, rela. Mina. Nancy
Andrighi, 3a Turma, DJe 14.10.2011)
A respeito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
'BANDEIRA'
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra
de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia
de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito
respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão
de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3.
Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp no
596.237/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe
12.02.2015, destaquei)
Assim, há solidariedade entre a loja e o banco e
legitimidade passiva de ambos, vez que as relações existentes entre
as pessoas jurídicas e a cliente estão intimamente ligadas.
No mérito, melhor sorte não assiste aos apelantes.
No caso, a compra e venda com contratação do
seguro foi realizada na loja Via Varejo S/A, sendo a aquisição
efetivada através do cartão de crédito administrado pelo Banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
9
Investcred S/A.
A autora comprovou, fl. 23, a solicitação de
cancelamento do contrato de seguro, datada em 1o.06.2019, junto à
empresa Via Varejo, que lhe garantiu a devolução do valor R$
1.372,16, proporcional ao prêmio pago.
Ademais, no pedido preenchido em formulário
próprio da loja de revenda constou o nome, endereço, números dos
documentos pessoais da autora, bem como o número do bilhete do
seguro, observada a declaração dada pela autora, nos seguintes
termos: “Declaro que recebi nesta data a quantia acima mencionada em
razão do cancelamento de Seguro Fique Seguro, na mesma modalidade do
pagamento realizado na contratação por meio de crédito para nova
compra em loja, sendo este de minha livre escolha.”
De outro lado, as faturas acostadas aos autos, fls.
24/25 e 29/30 relativas aos meses compreendidos entre junho e
setembro de 2019, demonstram a cobrança de R$ 97,93, que
corresponde ao valor do seguro cancelado em 1o/06/2019,
embutido os juros pelo suposto atraso.
Salienta-se que o Banco-apelante pretende eximir-
se da sua responsabilidade, o que não pode ser aceito. A alegação
de que não foi comunicado pela autora acerca do cancelamento do
seguro é extremamente frágil, diante do documento de fl. 28, no
qual a loja, em resposta à solicitação da autora, informa ter
enviado comunicação à “administradora do cartão no dia
12/07/2019”. Ressalte-se a ausência de impugnação a respeito.
Depois, o banco deveria ter diligenciado antes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
10
tomar providências acerca da inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito. Logo, responde pelas consequências
de sua atitude.
Quanto à loja que se autointitula como tão
somente fornecedora dos produtos que a consumidora adquire ao
eleger o crédito como a modalidade para pagamento, destaca-se
sua parceria com a instituição financeira para a emissão e
utilização do cartão de crédito em questão.
Ora, nenhum documento foi carreado aos autos,
que demonstre de forma cabal que a autora se encontra
inadimplente em relação ao valor do seguro, de modo a reconhecer
a regularidade do apontamento contestado.
Tratando-se de evidente relação de consumo,
cabia às rés demonstrar a regularidade do débito cobrado e
apontado junto aos cadastros de inadimplentes. Nesse intuito, fez
acompanhar sua peça de defesa alguns documentos, contra os
quais a autora apresentou específica impugnação.
Fato é que as rés não se desincumbiram do ônus
que lhes competiam por força do disposto no inciso II do artigo
373, do Código de Processo Civil.
Assim, sem a configuração de inadimplência e,
portanto, de qualquer débito de responsabilidade da autora,
restam ausentes pressupostos fáticos que justifiquem a inscrição
desabonadora, resultando em transtorno passível de recomposição
pela via indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
11
Prosseguindo.
No caso, o dano moral se configuraria in re ipsa,
ou seja, decorre do propósito ilícito, da própria negativação
indevida, dispensando a produção de outras provas, não havendo
que se cogitar sequer de ausência de nexo causal.
Destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef
Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Confira-se:
“[...]
1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
12
“[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, 'nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de
prova'
(REsp
n.
1.059.663/MS,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...]” (AgInt no AREsp 1067536/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).
“[...] 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de
indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja,
independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no
AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista a efetivação do apontamento abusivo da autora no
cadastro de inadimplentes
Ainda, é certo que foi obrigada a vir a juízo
contratar advogado e litigiar com as expectativas e incertezas
naturais dos litigantes para solução de seus problemas, ou seja,
suportou via crucis e aborrecimentos para os quais não deu causa.
Evidente a falha da prestação do serviço e o descaso da ré.
Acertada, assim, a r. sentença combatida no
tocante à declaração de inexistência do débito descrito na inicial e
condenação à recomposição dos danos pela via indenizatória.
Quanto à quantificação da verba indenizatória,
estabelece a melhor doutrina:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
13
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, bônuspater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o puldar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
Tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado.
[...]”
(REsp
no
1.300.187/MS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado
enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
14
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp no
38.057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 15.05.2012)
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
No caso específico dos autos, especialmente
considerando-se a ilicitude da situação que culminou na inscrição
desabonadora e a falta de providências da ré para solução do caso,
além de tomar em conta a condição da autora e o porte da apelante
(Via Varejo S/A), os critérios de prudência e razoabilidade e o
poder repressivo e formador, o valor da indenização fixado na
sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido, sem
configurar enriquecimento sem causa da autora (art. 884, CC) e de
forma adequada à extensão do dano (art. 944, CC). Desarrazoado o
pedido de redução.
Já a condenação ao pagamento da verba honorária
fica mantida, pois decorre da sucumbência. Quanto à quantia
arbitrada na sentença 12% e 10% sobre o valor da condenação, a
ser pago pela loja e pelo banco, respectivamente, prestigia os
critérios legais (art. 85, § 2o, CPC) e a remuneração condigna da
advocacia, sem sentido o pedido de redução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067116-39.2019.8.26.0002 -Voto no 30310
15
Assim, a r. sentença combatida não comporta
reparo.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
20% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento aos
recursos, mas majorados os honorários sucumbenciais a favor do
patrono da autora para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
CAUDURO PADIN
Relator